Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700695-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE AVELINO DE FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o advogado Wagner Sales, (OAB/DF no 12.034), subscritor da apelação de ID no 35613168 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Brasília, DF, em 27 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator